Tribunal: TJES
Processo: 5005285-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005285-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR MACARINELI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005285-41.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JULIO CESAR MACARINELI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PSDD POR DECADÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alega que a instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), posteriormente cancelado pela própria administração pública em razão do reconhecimento da decadência, causou-lhe danos extrapatrimoniais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o erro da administração pública ao instaurar processo punitivo já atingido pela decadência configura dano moral passível de indenização, ou se o fato caracteriza mero aborrecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do DETRAN é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo conduta, dano e nexo causal.

O dano moral, no caso de registros administrativos indevidos mas cancelados pelo próprio órgão, não se caracteriza
in re ipsa
.

O mero aborrecimento decorrente de erro administrativo, sem prova de repercussão grave na esfera íntima ou violação a direitos da personalidade, não gera dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, § 6º, e 98;

CC, art. 43;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JULIO CESAR MACARINELI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que assim decidiu:
“ANTE TODO O EXPOSTO: [i] no que se reporta ao pedido de “anulação do PSDD 2023-X2CHP”, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015); [ii] quanto ao pedido de indenização, a título de danos morais, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015)”
.

Em sede recursal (ID 15990251), o recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 15990255).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito em si, tenho o mesmo entendimento do magistrado de origem.

A responsabilidade civil do DETRAN por danos causados pela falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição e art. 43 do Código Civil. Assim, para que reste configurada a responsabilidade da autarquia, ainda que não dependa a comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, é necessária a comprovação da conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No caso em tela, o PSDD nº 2023-X2CHP foi cancelado diretamente pelo recorrido, segundo se infere do documento anexado ao ID 15990245, pela decadência.

O dano moral, por outro lado, não se caracteriza
in re ipsa
, razão pela qual o mero lançamento do registro, por si só, não seria apto a ensejar lesão ao direito de personalidade, lembrando que administrativamente a própria autarquia cancelou o PSDD ao reconhecer a decadência do direito de punir. O relato fático dos autos não se apresenta como algo de insuperável compreensão a afligir o íntimo com intensidade insuportável. Pondero, ainda, que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de erro da Administração Pública, não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos toleráveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)